Tribunal: TJPA
Processo: 0002573-95.2011.8.14.0024
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA - ART. 121, CAPUT, DO CP - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE AFASTADA. Alega o Recorrente que a prova coligida aos autos se afigura insuficiente para formar um juízo razoável da existência de um crime praticado de forma dolosa, devendo a situação ser resolvida com a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte. Em sede de pronúncia, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da "materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Pretendida impronúncia ou desclassificação somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio in dúbio pro societate. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00025739520118140024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: RONALDO DA LUZ FELIX (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - ART. 121, CAPUT, DO CP - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE AFASTADA. Alega o Recorrente que a prova coligida aos autos se afigura insuficiente para formar um juízo razoável da existência de um crime praticado de forma dolosa, devendo a situação ser resolvida com a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte. Em sede de pronúncia, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da "materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Pretendida impronúncia ou desclassificação somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00025739520118140024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: RONALDO DA LUZ FELIX (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por RONALDO DA LUZ FELIX

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Itaituba, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art.121, caput, do CP, a fim de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que:
¿(...)no dia 03.07.2011, por volta de 15h, na Trigésima Terceira Rua, entre 13 de maio e Justo Chermont, do Bairro Santo Antônio, nesta cidade, RONALDO DA LUZ FELIX, vulgo ¿Corpora¿ de posse de uma arma branca, tipo peixeira, com animus necandi, desferiu uma facada no tórax do Sr. Jonas Conceição dos Reis, conhecido como ¿Agenor¿, ceifando a vida da vítima. (...) o homicídio se deu em virtude de o fendido ter agredido ¿Corpora¿, desferindo-lhe dois tapas em seu rosto e ainda, pelo fato de ter tentado subtrair a bicicleta que este conduzia. (...) a polícia militar somente chegou ao local do crime (...) a vítima já havia falecido no hospital municipal de Itaituba para onde foi removida. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 01.08.2011, fl. 43.

Aduz o Recorrente que jamais praticou o homicídio, agindo em legítima defesa na medida em que repeliu injusta agressão. Informa que apenas tentou lesionar a vítima, não tendo a intenção de matá-la. Pretende sua impronúncia ou a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, eis que nunca teve a intenção de matar a vítima.

Contrarrazões às fls. 105-106.

Decisão mantida à fl. 107.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

É sabido que a pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Assim, na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria, de modo que, em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, basta a presença de elementos indicativos. Isso porque "a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza".

Ressalto que o juiz natural, o julgador do processo, por força constitucional, é o Tribunal do Júri. É ele quem dará a última palavra. Ao pronunciar o réu, o juiz manifestou o seu entendimento de que o acusado deve ser submetido a júri: convenceu-se da existência de um crime; de que há indícios suficientes da autoria e de sua responsabilidade.
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

DA ACUSAÇÃO
. 1. A decisão de pronúncia configura um simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo-se apenas o exame da ocorrência do crime e

de indícios de sua autoria
, não sendo necessária a demonstração dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. (AgRg nos EDcl no REsp 1144236 / SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira)" - Destacado.

In casu,
a materialidade do delito restou comprovada diante do laudo de fls. 42. Os indícios de autoria restaram comprovados às fls.68-72, depoimentos do acusado e das testemunhas.

A insurgência do Recorrente repousa na impronúncia e na desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte. Entretanto, tenho que na pronúncia, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Ressalto que pelo depoimento colhido em audiência, fls. 68-72, o acusado confirmou perante o Juízo as acusações feitas contra si, afirmando que no dia dos fatos a vítima estava embriagada e lhe chamou de miserável; que havia lhe desferido dois tapas no rosto e que em razão disso irritou-se e tirou uma faca de cozinha da sua mochila e desferiu um golpe, que atingiu próximo ao coração; que não tinha a intenção de matar seu primo.

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados ao recorrente, suficientes para indicar que este ceifou a vida da vítima. Ademais, a pretendida impronúncia ou a desclassificação somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito do princípio
in dúbio pro societate
.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, para, de acordo com o parecer ministerial, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, em todos os seus termos.

É como voto.

Sessão ordinária de 06 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator